Tribunal: STF
Processo: RHC 49901
Classe: RHC
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-05-09
Data de publicação: 1972-05-09

Ementa:
- É relativa a nulidade do processo criminal  por falta de intimação da expedição de precatória para inquirição de testemunha (Súmula- 155). Decisão condenatória da qual se interpôs apelação, pendente de julgamento. - Recurso desprovido.